Tribunal: TJES
Processo: 5006008-59.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006008-59.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO TOP BRASIL PV
RECORRIDO: SERGIO CALDEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006008-59.2023.8.08.0047

RECORRENTE:

ASSOCIACAO DE SOCORRO MÚTUO TOP BRASIL PV
.

RECORRIDO:
SERGIO CALDEIRA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. O CARRO DO AUTOR PEGOU FOGO ENQUANTO TRAFEGAVA. ACIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO E NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM FUNDAMENTO EM CLÁUSULA QUE PREVIA
COBERTURA APENAS PARA
INCÊNDIO PROVENIENTE DE COLISÃO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDA POR ASSOCIAÇÃO QUE SE SUBMETE À DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INFORMAÇÃO ESCLARECIDA ACERCA DA RESTRIÇÃO. DESNATURAÇÃO DO OBJETIVO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais ajuizada por SERGIO CALDEIRA DE OLIVEIRA em face de
ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MUTUO TOP BRASIL PV
.

Em síntese, a parte autora alega que em 25 de julho de 2023, aderiu ao Seguro da Associação Top Brasil PV, o qual apenas assinou o contrato de adesão, e que no dia 13/07/2023, trafegava na Rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia – ES, BR 381, quando seu veículo começou a incendiar e embora tivesse envidado esforços para apagar o fogo suas chamas se alastraram muito rapidamente causando a destruição total do bem; acionou o seguro informando o sinistro, solicitando o prêmio necessário para o pagamento da apólice, ao que foi surpreendido com a resposta negativa da Seguradora, com a justificativa de que só são objeto do rateio da associação as despesas ocorridas por incêndio proveniente de colisão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização securitária, o valor de R$ 40.631,00 (quarenta mil, seiscentos e trinta e um reais), com incidência de correção monetária desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro (Súmula nº 632 do STJ).

Por fim, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o requerido foi devidamente informado de que a associação não ampara incêndios que não são decorrentes de colisão. Alega ainda que a decisão foi extra petita dado que fixou o termo inicial da correção monetária de forma diferente ao pedido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Incontroverso que a demanda se funda em contrato de proteção veicular oferecida por associação, assemelhado a seguro facultativo de veículo, na qual o associado pretende o recebimento de indenização securitária, ante a ocorrência de sinistro envolvendo o veículo objeto do contrato. Desse modo, a relação jurídica é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois os autores são destinatários finais do serviço de “proteção veicular” oferecido pela ré no mercado de consumo, mediante contrato de adesão, o qual se semelhante ao de seguro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULARASSOCIATIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. RELAÇÃO DECONSUMO CONFIGURADA. 1. Ação julgada improcedente na primeira instância. 2. Inconformismo do autor acolhido em parte. 3. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Seguro atípico. Relação de consumo caracterizada, nos termos dos arts. 2º do CDC. Incidência da disciplina legal securitária e das normas de proteção ao consumidor. 4. Furto qualificado de motocicleta. Verossimilhança das alegações do autor. Inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC. Conjunto probatório não infirmado pela ré, ônus que lhe cabia. Indenização Securitária devida. 5. Dano moral não configurado. Singela divergência quanto à interpretação de cláusulas do contrato. 6. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor o valor do veículo na data do sinistro, de acordo com a tabela FIPE.”(Apelação Cível 1011322-60.2023.8.26.0562; Relator: Paulo Alonso; 30ªCâmara de Direito Privado; j.: 29/02/2024).

Argumenta a recorrente que haveria cobertura apenas em caso de incêndio proveniente de colisão, o que não aconteceu no caso dos autos, haja vista que o boletim de ocorrência indica que o incêndio ocorreu enquanto o recorrido trafegava com o veículo.

Em que pesem os argumentos da ré, destaco que a restrição contida no contrato assinado pelas partes, relacionada à condição do pagamento de indenização do seguro pela ocorrência de incêndio desde que decorrente de colisão, é terminantemente abusiva. Isso porque, o autor, consumidor, ficaria inseridos em posição de exagerada desvantagem, posto que não recebeu a informação completa e adequada acerca do produto adquirido, além de condicionar o pagamento de indenização por incêndio à ocorrência de colisão, hipótese que também é circunstância protegida pelo seguro contratado, restringindo direito que é inerente à própria natureza do contrato de forma a comprometer o equilíbrio contratual.

Não se olvide que a regra contida no contrato de adesão entabulado entre as partes, por se tratar de nítida restrição à cobertura do seguro por incêndio, desobedece às regras consumeristas, notadamente aquelas previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 35). Assim sendo, a regra condicionante estabelecida como “proveniente de colisão”, diante de sua inconteste abusividade evidenciada em diversos aspectos, é nula e não deve produzir qualquer efeito, nos termos do artigo 51, IV e § 1º, I e II do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, diante do incontroverso contrato firmado entre as partes e do sinistro efetivamente demonstrado pelo autor quanto ao incêndio em seu veículo, entendo pela manutenção da sentença em relação a indenização por danos materiais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. 1. Incêndio do veículo dos autores, estacionado em via pública. Acionamento do plano de assistência e negativa de pagamento da indenização securitária, com fundamento em cláusula que previa cobertura apenas para incêndio proveniente de colisão. 2. Sentença de procedência.
Relação de consumo. Contrato de proteção veicular oferecida por associação que se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade de cláusula excludente de cobertura. Desvantagem exarada. Ausência de prova quanto à informação esclarecida acerca da restrição. Desnaturação do objetivo do contrato. Art. 51, IV e §1º, I e II, do CDC.
Indenização devida, limitada ao valor da tabela FIPE no mês do evento e deduzidas eventuais mensalidades em aberto e taxa de participação. Requerentes que deverão entregar Certificado de Registro do Veículo livre e desembaraçado de qualquer ônus. 3. Recurso da ré. Possibilidade de abatimento de débitos incidentes sobre o bem frente ao valor da indenização. 4. Sentença reformada em parte. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000774-67.2024.8.26.0197; Relator (a): Dirceu Brisolla Geraldini; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Francisco Morato - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2025; Data de Registro: 21/01/2025)

Ademais, em relação à irresignação do recorrente com o termo inicial da correção monetária, entendo que também não merece acolhimento, dado que
os juros de mora e a atualização monetária, como consectários da condenação, são cognoscíveis de ofício, já que possuem natureza de ordem pública. Neste sentido, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. (...).
O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. (...). (AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). (Sem grifo no original).

Portanto, por ser matéria de ordem pública, não há falar em decisão extra petita.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)